Tribunal: TJDFT
Processo: 0706448-58.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706448-58.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIAS VIEIRA DA SILVA APELADO: PEDRO VINICIUS ESTRELA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação (Id. 78666411) interposto pelo réu, ELIAS VIEIRA DA SILVA, em vista da sentença (Id. 78666409), proferida em sede de ação de conhecimento, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a restituir ao autor a importância de R$24.864,35 (vinte e quatro mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), bem a multa prevista em contrato, equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor global do débito, além de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. Verifica-se, na origem, que o recorrente havia formulado pedido de gratuidade de justiça. No entanto, após decisão para que fosse comprovada sua hipossuficiência, não foram apresentadas provas suficientes. Em sede de apelação, reiterou o pedido, mas novamente deixou de comprovar sua real condição financeira. Ressalte-se que a presunção decorrente da declaração de pobreza ostenta natureza relativa, podendo o Magistrado, diante de fundada dúvida acerca da veracidade da alegação, determinar a juntada de elementos probatórios aptos a evidenciar a real capacidade financeira da parte que busca o benefício. Dessa forma, intime-se o apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, juntar aos autos cópias das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas ao seu CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais. Alternativamente, poderá o recorrente recolher o preparo no mesmo prazo indicado no parágrafo anterior, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator